Tribunal: TJDFT
Processo: 0001114-92.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos;

II – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.300.418/SC e 1.614.721/DF, Temas 577 e 971, respectivamente, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.

III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.